Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável o atendimento do pleito absolutório formulado pela Defesa, quando o motorista e o cobrador do ônibus assaltado não tiveram qualquer dúvida em reconhecer o réu como sendo o autor do crime de roubo, sendo esta prova corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.
2. Negado provimento ao recurso.